Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-26.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001932-26.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 668.034.111-68 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Recurso da parte que postula pelo deferimento da justiça gratuita, mas deixa de comprovar a hipossuficiência, mesmo lhe tendo sido dada a oportunidade de fazê-lo.

No mais, quanto à majoração dos honorários recursais, trata-se de impositivo legal (art. 85, §11 do CPC), não havendo que se falar em medida desproporcional.

R E L A T Ó R I O

AGR. REG. NO RAC N. 1001932-26.2025.8.11.0041

AGRAVANTE:
RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO PINHEIRO DA SILVA NETO
contra decisão monocrática (ID. 315074853) que julgou deserto o Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença
proferida
nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001932-26.2025.8.11.0041, movida por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que julgou procedente a demanda.

O Agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que está a ferir suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.

Alega que a majoração dos honorários na fase recursal é medida desproporcional; com isso, pede pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões ID. 324131361, pelo desprovimento.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 315074853) que julgou deserto o Recurso de Apelação Cível interposto contra
sentença
proferida
nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001932-26.2025.8.11.0041, movida por

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, que julgou procedente a demanda.

O Agravante requer a reforma da decisão recorrida, aduzindo que está a ferir suas garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório.

Alega que a majoração dos honorários na fase recursal é medida desproporcional; com isso, pede pelo provimento do Recurso.

Pois bem. Quanto às insurgências do Agravante, razão não lhe assiste, pois o mesmo não demonstrou que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, e, quando instado a comprovar sua hipossuficiência, quedou-se inerte.

Ademais, a ação de origem versa sobre busca e apreensão do veículo HYUNDAI, Modelo: IX35 B (Nacional), Ano Fabricação: 2014, Cor: PRETA, Placa: OON2J44, cujo valor do bem não condiz com o pedido da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, conclui-se pela ausência de direito ao benefício pleiteado.

A propósito
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DESERÇÃO DO APELO - ALEGAÇÃO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DISPENSA O RECOLHIMENTO DE TAXAS PARA ACESSO AO JUDICIARIO – DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 2. Deve ser mantida a decisão que declara a deserção do recurso interposto sem o recolhimento do preparo, no caso em que a parte é intimada para juntar prova da alegação de hipossuficiência financeira, mas deixa transcorrer o prazo sem se manifestar.
(N.U 1005155-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

No
mais, quanto à majoração dos honorários recursais, trata-se de impositivo legal (art. 85, §11 do CPC), não havendo que se falar em medida desproporcional.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025